Tribunal: STF
Processo: ARE 1306681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    HABEAS DATA. LEI N.º 9.507/97. AUSÊNCIA DE PROVA. RECUSA DO ÓRGÃO EM FORNECER AS INFORMAÇÕES. SINCOR. SIEF. Incabível o manejo do habeas data para compelir a Receita Federal a fornecer informações requeridas por via imprópria (abertura de dossiê digital), quando o meio adequado para as obter não é esse. A impetrante não seguiu as orientações da Receita Federal previstas na Instrução Normativa – RFB n.º 1.782/2018, de modo que não há prova da recusa ao acesso às informações. Art. 8º da Lei n.º 9.507/97. Pedido improcedente. Apelo desprovido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIII e LXXII, "a", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.º673.707 (Tema 582), submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 'O habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção, pelo próprio contribuinte, dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais'. No entanto, a figura do habeas data não se presta à pretensão formulada, já que a impetrante não utilizou o meio adequado para obter as informações junto à Receita Federal. Diante desse quadro, e do tema principal em debate, o assunto é eminentemente de procedimento administrativo, e é competente esta Turma para apreciar o presente recurso, já que se trata de suposta recusa de informações por parte da autoridade administrativa. A questão não envolve assunto que se resolva com normas tributárias, e sim de trâmite administrativo. Aparentemente, há expediente astucioso, consubstanciado em requerimentos à Receita através de 'abertura de dossiê digital', com o objetivo de, não obtida a resposta, ajuizar-se writ com inflado valor da causa, alheio ao proveito econômico (R$ 159.380,33), e, correlatamente, buscar-se a fixação de honorários. Essa prática deveria ser fiscalizada pelo Ministério Público, para aferição e eventual punição. A apelada, inclusive, deve reunir elementos para tomar providências em tal sentido. Consoante se extrai da documentação juntada na inicial (evento 1), em 06/08/2019, a impetrante abriu dossiê de atendimento n.º 10010.015946/0819-28, para obter, de forma eletrônica, dados constantes no sistema SINCOR/ SIEF. No dia seguinte, a Receita Federal do Brasil indeferiu o pedido, nos termos do disposto no art. 8º, I, da Instrução Normativa – RFB n.º 1.782/2018. Inconformada, em 09/08/2019, a impetrante formulou novo pedido autuado sob o n.º 10010.028311/0819-91, o que corretamente foi negado pela Receita Federal. A obtenção de cópias de declarações ou de relatórios de sistemas de dados é regulamentada pela Instrução Normativa – RFB n.º 1.782/2018 (http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action? visao=anotado&idAto=93479). Ou seja, a via adequada para a obtenção da documentação não é através do e-CAC. Mas sim por meio de agendamento de senha para atendimento no Centro de Atendimento ao Contribuinte - CAC, cuja marcação pode ser feita pela internet, com a apresentação de formulário apropriado e documentação necessária. Da leitura das informações, constata-se que não houve solicitação ao Centro de Atendimento ao Contribuinte – CAC. Anotou a autoridade impetrada que 'para evitar a presente ação judicial, bastava a Impetrante ter preenchido o formulário de requisição de documentos, previsto na Portaria RFB 1.087/2018, que anexamos eletronicamente abaixo, e entregá-lo em qualquer unidade de atendimento da RFB. Para retirar sua requisição, bastava comparecer no dia marcado, de posse, por exemplo, de um 'pen drive' (armazenamento eletrônico) e, em tese, poderia ter acesso aos documentos que diz precisar. Mas a Impetrante simplesmente parece não querer se deslocar até uma unidade da RFB (qualquer uma)'. Apontou-se ainda que 'a impetrante querer impor à RFB a criação do pedido de informações via dossiê (o que o sistema ainda não comporta) ou, 'alternativamente', que sejam as cópias de seu pedido enviadas ao seu domicílio tributário' (evento 17). O art. 8º, I, da Instrução Normativa – RFB n.º 1.782/2018 estabelece que 'a abertura de processo digital, por solicitação do interessado, do responsável perante o CNPJ ou do procurador digital, ocorrerá em unidade de atendimento mediante a apresentação da documentação exigida para a formalização do processo, ressalvado o disposto no art. 16. A entrega de documentos no formato digital para solicitação de juntada a processo digital deverá ser apresentada por meio de requerimento elaborado em formulário próprio, disponível no sítio da RFB na Internet no endereço eletrônico informado no caput do art. 5º, ou de petição, observadas as disposições contidas no Anexo I desta Instrução Normativa'. A impetrante não seguiu as orientações expostas pela Receita Federal à época da impetração do presente writ, de modo que não há prova da recusa ao acesso às informações pretendidas.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente